Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SELIC. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de aplicação da Selic como indexador único dos encargos acessórios do débito a ser solvido pela devedora. 1.1. A aludida questão diz respeito ao próprio dever de quantificação da obrigação, providência que deve ser encetada pela devedora, ora recorrente. 1.2. Assim, ao apontar a existência de excesso na quantia resultante do cálculo elaborado pela credora, mesmo que ocasionado somente pelo indexador utilizado, a devedora deve indicar, desde logo, qual é o valor supostamente correto.
2. A devedora, no entanto, não elaborou memória de cálculo e deixou de apontar qual seria o valor reputado correto.
3. Diante desse contexto, houve o descumprimento da regra prefigurada no art. 525, § 4o, do CPC, o que justifica a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença no caso de alegação de excesso sem que tenha havido a demonstração do valor que a devedora entende correto.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.